Tribunal: TJMT
Processo: 1007132-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007132-02.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILVAN FRANCISCO DA SILVA - CPF: 858.036.858-87 (EMBARGADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível, no contexto de ação revisional de contrato de honorários advocatícios cumulada com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais. O embargante alegou omissão, contradição e erro material no acórdão proferido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão quanto à análise de cláusulas contratuais e da Tabela da OAB/MT, contradição quanto à aplicação dos percentuais de honorários e erro material sobre os fundamentos e limites legais estabelecidos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do julgado, conforme pacífica jurisprudência.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e completa os argumentos relativos à legalidade das cláusulas contratuais e à observância dos limites da Tabela da OAB/MT.

5. Foi expressamente fundamentada a limitação dos honorários em 30% sobre o proveito econômico, considerando a ausência de complexidade jurídica excepcional, bem como a limitação da quantidade de parcelas.

6. Não se verifica contradição entre premissas e conclusão do acórdão, tampouco erro material.

7. A insurgência do embargante revela inconformismo com a decisão, o que desvirtua a finalidade dos embargos.

8. Não foram identificados precedentes obrigatórios que impusessem mudança no entendimento adotado, nos termos do art. 927 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A existência de fundamentação clara e coerente no acórdão embargado afasta a ocorrência de omissão, contradição ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nos limites do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO RICARDO FILIPAK em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 286348373), que deu provimento parcial ao recurso de apelação cível interposto por GILVAN FRANCISCO DA SILVA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Honorários Advocatícios c/c Devolução de Valores e Danos Morais.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material, ao não considerar elementos contratuais essenciais, à luz da Tabela da OAB/MT e da jurisprudência do próprio Tribunal, alegando, ainda, que houve premissas equivocadas, que violam a legalidade e o livre pacto entre as partes.

Aduz, em síntese que a cobrança de honorários advocatícios seguiu os parâmetros estabelecidos no contrato firmado entre as partes e respeitou os limites legais.

Afirma que a cláusula
quota litis
[1]
, pactuada expressamente, autorizava cobrança de até 40% em fase recursal e que o número de parcelas observava critério previamente estabelecido e que a acusação de abusividade é injusta;

Argumenta que a decisão embargada ignorou precedente análogo do mesmo Tribunal e que o embargado jamais efetuou pagamento regular das parcelas, motivo pelo qual não haveria devolução em dobro, tampouco dano moral.

Por sua vez, o embargado Gilvan Francisco da Silva apresentou contrarrazões (ID 290766596), requerendo o desprovimento dos embargos, por ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, alegando que o recurso objetiva apenas rediscutir matéria já decidida, com claro intuito de protelar o trânsito em julgado da decisão.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

[1]
Significado: Acordo de honorários advocatícios baseado em percentual do êxito na causa. Disponível em: https://jurishand.com/dicionario-juridico/quota-litis. Data. 09/06/2025.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme certificado no próprio instrumento de embargos (ID. 288713351).

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi parcialmente desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, em que pese o esforço argumentativo do embargante, não se verifica a existência de qualquer dos vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

A alegação de omissão quanto à Tabela da OAB/MT e à legalidade das cláusulas contratuais foi suficientemente enfrentada pelo colegiado, que, em sua fundamentação, abordou detalhadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na estipulação de honorários advocatícios.

A decisão embargada destacou que a cobrança de honorários contratuais sobre a verba de sucumbência configura bis in idem, porquanto tal verba é de titularidade do advogado da parte vencedora, e não pode ser cumulada com percentual sobre o proveito econômico auferido pelo cliente.

No que se refere à cláusula de 40%, o acórdão foi expresso ao considerar abusiva a cobrança de percentual sobre valores recebidos via RPV, acima do usualmente aceito de 30%, sem demonstração de complexidade ou peculiaridade jurídica extraordinária.

Nesse sentido transcreve-se insertos do voto acostado ao ID. 286348373:

É abusiva a cobrança de honorários advocatícios contratuais incidentes sobre a verba de sucumbência, caracterizando bis in idem. Em contratos quota litis, o percentual de honorários superior a 30% sobre o proveito econômico do cliente, sem demonstração de complexidade ou dedicação extraordinária, pode ser limitado judicialmente, observando-se também os limites para a cobrança de parcelas mensais definidos pela Tabela da OAB

(...)

Desta forma, entendo que o valor dos honorários advocatícios contratuais, deve ser mantido no percentual de 30% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, inclusive do saldo do RPV, limitando-se as parcelas declinadas na “Tabela XV – advocacia previdenciária” da tabela da OAB, que prevê: “2.3 - O valor descontado nas parcelas futuras após implantação do beneficio, não poderá ultrapassar o máximo de 30 (trinta) vencimentos, respeitados percentuais acima.

Acerca da limitação de parcelas, a decisão embargada também não foi omissa: entendeu que a cobrança em número superior ao previsto pela Tabela da OAB/MT fere o princípio da boa-fé e da proteção do contratante hipossuficiente, impondo a restituição dos valores pagos em excesso.

A questão da existência de precedente favorável ao embargante, com alegada similitude fática, não obriga o Colegiado a decidir de modo idêntico, mormente porque os precedentes vinculantes elencados nos arts. 926 e 927 do CPC não foram invocados ou demonstrados com exatidão nos embargos.

A suposta má-fé do embargado, igualmente, constitui matéria de fato não provada nos autos e que extrapola os limites dos embargos, na medida em que não é função do recurso aclaratório rediscutir matéria probatória.

Também não há contradição interna no acórdão, pois não se verifica incongruência entre premissas e conclusões. A fundamentação é linear, clara e coerente.

A pretensão de que o acórdão adote interpretação contratual mais favorável ao embargante ou que reconheça boa-fé objetiva no cumprimento das cláusulas constitui típico inconformismo com o julgamento e busca de revisão meritória, finalidade estranha aos embargos.

O voto condutor enfrentou todas as teses suscitadas, ainda que não nos termos desejados pela parte. O princípio do livre convencimento motivado garante ao julgador a possibilidade de fundamentar a decisão com base nos elementos que reputar relevantes, não sendo exigível que enfrente, ponto a ponto, todas as alegações formuladas, bem como não houve erro material a ser corrigido.

A jurisprudência é pacífica quanto à rejeição de embargos que visam à rediscussão do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Em que pese os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025